Tribunal: TJMT
Processo: 0005879-57.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005879-57.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), AUGUSTO CARLOS PATTI DO AMARAL - CPF: 600.042.907-04 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), SEONIR ANTONIO JORGE - CPF: 097.298.128-45 (ADVOGADO), WHADY LACERDA - CPF: 007.560.406-04 (APELANTE), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO), DANIELLE BARBOSA SOARES - CPF: 003.593.211-27 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), INSTITUTO LIONS DA VISAO - CNPJ: 03.984.624/0001-89 (APELANTE), JAIR LOPES MARTINS - CPF: 318.553.182-53 (APELANTE), YURI DE SOUZA BELLEZA - CPF: 016.172.332-26 (ADVOGADO), WAGNER TADEU VIEIRA CARNEIRO - CPF: 823.797.932-04 (ADVOGADO), GLEYDSON DO NASCIMENTO GUIMARAES - CPF: 848.329.592-04 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - CPF: 161.619.631-91 (ADVOGADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ADVOCRATA & MERCATTO IND E COM DE ARTIGOS OPTICOS LTDA - CNPJ: 00.822.950/0001-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO MÉRITO PROVEU OS RECURSOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA –
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – LEI 14.230/2021 – INAPLICABILIDADE – TEMA N. 1.199 DO STF – SERVIDORA PÚBLICA – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, VI DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

No julgamento do Tema n. 1.199, pelo STF, prevaleceu a regra da irretroatividade da Lei nova, de tal forma que os marcos temporais previstos no artigo 23, da Lei n. 8.429/1992, somente têm aplicabilidade a partir da publicação da alteração legislativa, ocorrida em 26/10/2021.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Augusto Carlos Patti do Amaral, Whady Lacerda, Instituto Lions da Visão, Jair Lopes Martins e Advocrata & Mercatto Ind e Com. de Artigos Ópticos Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual, para condenar os Requeridos pela prática do ato previsto no art. 11, VI da Lei nº 8.429/92, impondo-lhes as seguintes sanções: pagamento de multa civil, de forma individual, em dez (10) vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido Augusto Carlos Patti, à época Secretario de Saúde do Estado de Mato Grosso e; proibição de contratar com o Poder Público, especificamente, com a Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso ou, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios pelo período de 03 (três) anos (id. 125405153, págs. 01/24).

O Apelante Advocrata & Mercatto

levanta em suas razões recursais (id.125405171), preliminar de carência da ação ante a falta de interesse de agir.

Afirma que inquérito civil foi nulo, por violação ao devido processo legal.

Discorre sobre a inexistência de provas quanto a prática dos atos imputados em seu desfavor e de elemento subjetivo apto a caracterizar improbidade administrativa

Argumenta que a assinatura posterior a realização dos mutirões é mera informalidade.

Já o Requerido Augusto Carlos

apela, no id. 125405179,

defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente, visto ter transcorrido mais de quatro anos entre a data de ajuizamento e a sentença.

Assinala que a Lei nº 14.230/2021 deve retroagir em benefício de agentes públicos ou de terceiros que ainda estão em investigação ou em casos em que as demandas tenham sido distribuídas com base na da Lei n. 8.429/92.

Pontua que a sua responsabilidade se limita a assinatura do Termo de Convênio n. 042/2010 e a liberação dos recursos ao convenente, atos praticados no exercício do cargo público.

Sustenta a inexistência de provas e de má-fé ou dolo (ID 125405179).

Por sua vez o Requerido, Whady Lacerda e Instituto Lion

suscitam, também, em seu recurso de apelação (id. 125405182) a prescrição intercorrente sob o prisma da Lei nº 14.230/2021.

Pontuam, ainda, a necessidade do desembaraço dos bens constritos liminarmente, condenação em premissa equivocada e ausência de dolo para configuração de ato de improbidade administrativa.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo os argumentos esposados e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 125405194).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo
parcial provimento
do apelo (id. 29300166).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Augusto Carlos Patti do Amaral, Whady Lacerda, Instituto Lions da Visão, Jair Lopes Martins e Advocrata & Mercatto Ind e Com. de Artigos Ópticos Ltda., contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, proposta pelo Ministério Público Estadual (id. 125405153, págs. 01/24).

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Augusto Carlos Patti do Amaral, Whady Lacerda, Instituto Lions da Visão, Jair Lopes Martins e Advocrata & Mercatto Ind e Com. de Artigos Ópticos Ltda., alegando em apertada síntese que os Requeridas praticaram ato ímprobo, por violação aos princípios da Administração Pública, decorrente das irregularidades existentes na execução do Convênio n. 043/2010, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o requerido Instituto Lions da Visão.

Salientou, na inicial, que foi firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e o Instituto Lions de Visão, o Convênio nº 043/2010, para a execução do Projeto “Mato Grosso e as Cores da Vida”, com o objetivo de atender 50.000 (cinquenta mil) pessoas, com o custo total de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), sendo que R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) seriam gastos com material de distribuição gratuita e os outros R$2.000.000,00 (dois milhões), com serviços de terceiros (sem detalhar quais materiais e serviços seriam necessários ao projeto).

Informou que o Requerido Augusto Carlos Patti do Amaral, exercendo o cargo de Secretário de Estado de Saúde, ao firmar o referido Convênio, feriu o disposto nos arts. 52 e 53, da Lei de Diretrizes Orçamentária 2010, na Instrução Normativa SEPLAN/SEFAZ/AGE-MT nº 03/2009 e no art. 116, da Lei nº 8666/93, e efetuou o repasse do valor de R$4.000.000,00 ao requerido Instituto Lions da Visão.

Salientou que no parecer técnico emitido pela Coordenadoria de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Estado de Saúde, em análise à proposta do Instituto Lions da Visão, percebe-se que o órgão estadual não previa a realização de projeto na área de saúde ocular para aquele ano de 2010, posto que existia em âmbito federal o Projeto “Olhar Brasil”, com metas e objetivos muito semelhantes.

Asseverou que o Plano de Trabalho apresentado pelo Instituto Lions da Visão, não preenche os requisitos mínimos citados no artigo acima transcrito, devido à escassez de informações, sobretudo quanto às etapas ou fases de execução, o plano de aplicação dos recursos financeiros e a previsão da conclusão das etapas ou fases programadas e, que o Requerido Augusto Cesar, da mesma forma, ignorou a Instrução Normativa n.º 03/2009, norma esta de fundamental importância na gestão dos recursos públicos no âmbito estadual, que estabelece as diretrizes, normas e procedimentos para celebração, execução e prestação de contas referente à transferência de recursos através de convênio, pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo estadual, o que causou o ambiente necessário, para o desvio de mais de R$1.734.092,73 (um milhão setecentos e trinta e quatro mil noventa e dois reais e setenta e três centavos).

Defendeu que a conduta dos Requeridos configura ato ímprobo, previstos no artigo 10 e 11, da Lei de Improbidade Administrativa, postulando a sua condenação nas sanções previstas no artigo 12, inciso III, da referida norma, bem como ao ressarcimento integral ao erário no valor de R$1.734.092,73 (um milhão e setecentos e trinta e quatro mil e noventa e dois reais e setenta e três centavos) a título de danos materiais.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando procedentes dos pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos ajuizados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra NILVA SUELY BACA, reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa em razão de sua conduta incidir no artigo 11,
caput
, da Lei 8.429/92, e sujeitando-o com fundamento no artigo 12, inciso III, da LIA, à suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos;

Diante do exposto, considerando que os requeridos incorreram nas condutas descritas no art. 11, VI,
julgo parcialmente procedentes os pedidos
, para condená-los às sanções previstas no inciso III, do art. 12, da Lei nº 8.429/1992, com as alterações trazidas pela Lei 14.230/2021, da seguinte forma:

- pagamento de multa civil, de forma individual, aos requeridos Augusto Carlos Patti do Amaral, Whady Lacerda, Instituto Lions da Visão, Jair Lopes Martins, Advocrata & Mercatto Ind. E Com. de Produtos Ópticos Ltda. - Me, que fixo em dez (10) vezes o valor da remuneração percebida pelo requerido Augusto Carlos Patti, à época Secretario de Saúde do Estado de Mato Grosso. O valor da multa deverá ser corrigido e acrescido de juros moratórios de um (1%) por cento ao mês e, correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos incidindo a partir da prática do ato de improbidade administrativa, a ser paga ao erário municipal;

- Proibição de contratar com o Poder Público, especificamente, com a Secretaria de Sáude do Estado de Mato Grosso ou, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente desta Secretaria, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios majoritários, pelo prazo de três (03) anos (sic. id. 125405153, págs. 23/24).

.

Contra essa decisão, Augusto Carlos Patti do Amaral, Whady Lacerda, Instituto Lions da Visão, Jair Lopes Martins e Advocrata & Mercatto Ind e Com. de Artigos Ópticos Ltda interpõem o presente Recurso de Apelação Cível.

Incialmente
, cumpre analisar as questões previas levantadas pelos Apelantes.

Da preliminar de carência de ação

A Apelante, Advocrata & Mercatto Ind e Com. de Artigos Ópticos Ltda, afirma que A ação civil pública possui base processual inserida nos limites da
Lei nº. 7347/85
, e está sujeita a determinadas condições para o seu exercício, quais sejam: (i) a legitimidade para a causa, (ii) o interesse de agir e (iii) a possibilidade jurídica do pedido, ou seja, a presente ACP inadequada pelo simples fato de não ter sido demonstrada a necessária a má-fé/desonestidade dos Apelantes.

Analisando os autos, tenho que a alegada carência de ação, não deve prosperar, haja vista está, devidamente, quando evidenciado no presente caso, a legitimidade de partes e o interesse processual, conjugado no binômio necessidade (ingresso no Judiciário para obter condenação por ato de improbidade administrativa) e adequação (utilização da ação prevista no art. 17 da LIA).

Assim, o Ministério Público ajuizou a ação civil de improbidade administrativa pretendendo a condenação dos demandados nas penas do ar. 12 da Lei n.º 8.429 /92. logo, não há falar em ausência de interesse de agir, restando presentes tanto a necessidade, como a utilidade do provimento jurisdicional, bem como a adequação da ação utilizada.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de carencia de ação.

Da prejudicial de prescrição

Os Apelantes,
Augusto Carlos, Whady Lacerda e Instituto Lion, defende a ocorrência de prescrição intercorrente sob o prisma da Lei nº 14.230/2021

C
umpre salientar que a Lei n. 14.230/2021 trouxe relevantes e substanciais alterações na Lei de Improbidade Administrativa, inovando a realidade jurídica então vigente.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Depreende-se da tese fixada no julgamento do Tema n. 1.199 que o novo regime prescricional, previsto na Lei n. 14.230/2021, não possui aplicabilidade retroativa. Logo, os novos prazos prescricionais, previstos no artigo 23, da Lei n. 8.429/92, somente têm aplicabilidade a partir da publicação da alteração legislativa, ocorrida em 26/10/2021.

O precedente possui caráter vinculante, nos termos do artigo 927, III, do CPC e, portanto, é inaplicável ao presente processo o regime prescricional, instituído pela Lei n. 14.230/2021, visto que a ACP foi ajuizada no ano de 2014, anteriormente à publicação da mencionada norma.

Assim, incabível a aplicação retroativa do instituto contido na Lei nº 14.230/2021 ao caso.

Ademais, nota-se que, após a publicação da Lei n. 14.230/2021 – 26/10/2021 – não transcorreu o lapso temporal de 04 (quatro) anos.

Nessa quadra, é certo que, na hipótese, não há falar em prescrição intercorrente.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – TEMA 1.199 DO STF – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos merecem prospera, porque o aresto mostra-se omisso com relação ao Tema 1.199 do STF.

2. O aresto vergastado anotou ser possível a aplicação da Lei 14.230/2021, quanto às modificações trazidas ao art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa.

Porém, no julgamento do Tema 1.199 pelo STF (ARE 843989 RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, publicado 4.3.2022), foram fixadas as seguintes teses: “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos arts. 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; (...) 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente”.

3.
A partir do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, no tocante
à aplicação da Lei 14.230/2021 quanto aos novos marcos prescricionais, estes são irretroativo
, impondo-se o acolhimento da pretensão recursal, nos termos do quanto decidido no Tema 1.199/STF.

4. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes,
para afastar a ocorrência da prescrição intercorrente à luz do Tema 1.199/STF
. (N.U 0003405-11.2008.8.11.0025, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/03/2023, publicado no DJE 11/04/2023) (Negritei).

Diante do exposto,
afasto
a prejudicial de prescrição intercorrente.

Do mérito.

Como visto, no curso do presente Recurso, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

No caso vertente, foi atribuída aos Recorrente a prática de ato de improbidade administrativa, descrita no artigo 11, VI, da LIA
,
vigente à época,
in verbis
:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

(...).

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

(...).

Entretanto, a Lei n.° 14.230/2021 expressamente revogou o dispositivo supracitado, ou seja, operou-se a abolição do tipo administrativo mencionado e, por se tratar de norma mais benéfica ao réu, consoante exposto anteriormente, deve ser aplicada a sua retroatividade.

Assim, no que tange ao artigo 11, da LIA, a novel redação dada pela Lei n. 14.23/2021, estabelece a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta. Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X- (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Destaquei).

Anoto que a redação antiga deste dispositivo legal se constituía em uma norma aberta – a ser preenchida, caso a caso, segundo a valoração individual do acusador e do Juiz – e agora passou a traduzir uma norma de tipos fechados.

A nova redação do artigo 11, LIA, objetivou aprisionar o intérprete a um
numerus clausus
de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no
caput
do referido dispositivo.

Neste contexto, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve, necessariamente, estar associada a uma hipótese por ele mencionada.

In casu
, é incontroverso que a conduta atribuída aos Recorrente não se amolda às novas disposições do artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, já que a ofensa à moralidade administrativa, não está associada a uma das hipóteses mencionadas nos incisos deste dispositivo legal.

Dessa maneira, a conduta dos Apelantes não pode mais ser enquadrada no referido dispositivo, o que impõe a absolvição destes, em razão do
abolitio improbitatis
promovido pela Lei n.° 14.230/2021.

Nessa quadra, é certo que a sentença recorrida deve ser reformada, para julgar improcedentes os pedidos, formulados na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – VEREADORES – APROVAÇÃO DE LEI INCONSTITUCIONAL – IMUNIDADE PARLAMENTAR – ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF NOS AUTOS DO RE 600.063/SP – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO COM RELAÇÃO A ELES – DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO A PARTICULAR – REQUISITOS NECESSÁRIOS NÃO ATENDIDOS – DOLO ESPECÍFICO – NÃO COMPROVADO – DANO AO ERÁRIO – INEXISTENTE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11, DA LIA – NÃO ENQUADRAMENTO DA CONDUTA NOS INCISOS DA REFERIDA NORMA – ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO DO APELO DE ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS. PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

(...).

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

(...).

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11,
da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa. Logo, se o ato imputado à parte requerida não se enquadra nele, mostra-se forçoso reconhecer a inexistência da prática de ato ímprobo.

Em vista do provimento do Apelo de um dos Requeridos, resta prejudicada a apreciação da Apelação, manejada pelo Ministério Público Estadual. (N.U 0007705-35.2015.8.11.0004, Relator Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/04/2023, publicado no DJE 25/04/2023). (Negritei).

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões, AFASTO as questões previas levantadas. No mérito, PROVEJO o Recurso de Apelação Cível, interposto por Augusto Carlos Patti do Amaral, Whady Lacerda, Instituto Lions da Visão, Jair Lopes Martins e Advocrata & Mercatto Ind e Com. de Artigos Ópticos Ltda., para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Outrossim, determino que após o transitado em julgado, expeça-se ofício liberando os bens bloqueados liminarmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023